Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO PLANO DE PAGAMENTO COMPLETO. ERROR IN PROCEDENDO. PLANO DE PAGAMENTO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DEVER DO MAGISTRADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação que versa sobre superendividamento e observância à sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.
2. A sentença julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo consumidor, por ausência de condição de procedibilidade, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
3. Apelação interposta pelo autor, sustentando vulnerabilidade econômica, comprometimento da renda por despesas essenciais e necessidade de intervenção judicial para garantir o mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se o autor se encontra em situação de superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021; e (II) definir se é obrigatória a instauração da fase judicial de plano compulsório de pagamento, prevista no art. 104-B do CDC, diante da frustração da audiência conciliatória e do requerimento expresso do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou sistemática para o concurso de credores, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento.
6. Cabe ao devedor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação para a análise e eventual aceitação dos credores, e, caso a tentativa de composição não seja exitosa, o plano de pagamento compulsório será elaborado pelo juiz, com o auxílio de um administrador.
7. A ausência de apresentação de plano de pagamento completo ou em desacordo com o que preceitua o art. 104-A do CDC pelo devedor não obsta o processamento da ação prevista na Lei no 14.181/2021. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A configuração do superendividamento exige a demonstração de que o consumidor, de boa-fé, não pode arcar com suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial. 2. A ausência de apresentação de plano de pagamento completo ou em desacordo com o que preceitua o art. 104-A do CDC pelo devedor não impede o prosseguimento da ação de superendividamento.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CF/1988, art. 1o, III; e Lei n. 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2048987, 0733184-91.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/9/2025; Acórdão no 2055030, 0716308-30.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025; Acórdão no 2003832, 0738914-14.2023.8.07.0003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/6/2025; Acórdão no 1968009, 0708165-56.2024.8.07.0010, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/2/2025; e Acórdão no 1888908, 07301954920238070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024.